Tribunal: STF
Processo: HC 264539
Classe: HC
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de habeas corpus impetrado contra decisão monocrática proferida por Ministro do Superior Tribunal de Justiça — STJ, que deu parcial provimento ao Recurso Especial 2.149.632/SP para afastar a agravante da reincidência e fixar a pena final em 2 anos e 6 meses de reclusão, no regime inicial semiaberto, assim fundamentada:



    Trata-se de recurso especial interposto por JOÃO CARLOS TEIXEIRA COSTA, com fundamento nas alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional, em oposição a acórdão proferido pelo TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO, assim ementado (fls. 970):



    “APELAÇÃO. SONEGAÇÃO FISCAL ART. 1º, I e IV, DA LEI 8.137/1990. AUTORIA E MATERIALIDADE DEMONSTRADAS. DOSIMETRIA PENAL ADEQUADA. RECURSO IMPROVIDO.”



    Em suas razões recursais (fls. 979), a parte recorrente aponta violação dos arts. 386, V e VII, do CPP, arts. 33 e 36 do CP. Aduz para tanto, em concisa síntese, que: i) faz jus ao regime aberto; ii) a reincidência não pode ser considerada como agravante e, simultaneamente, circunstância judicial; iii) possui condenações atingidas pelo período depurador, não podendo ser por elas penalizado; iv) inexiste prova suficiente do crime imputado; v) a conduta é atípica por ausência de dolo.



    Com contrarrazões (fls. 1071), o recurso especial foi admitido parcialmente na origem (fls. 1075).



    Remetidos os autos a esta Corte Superior, o MPF manifestou-se pelo desprovimento do recurso (fls. 1107).



    É o relatório.



    Decido.



    Após detida análise do feito, entendo que assiste razão parcial ao recorrente.



    De um lado, a pretensão ventilada no presente recurso quanto à inexistência do crime e atipicidade da conduta esbarram no óbice encampado pela Súmula n. 7/STJ, já que depende, impreterivelmente, de revolvimento do quadro fático probatório.



    De fato, assim assentou o Colegiado da origem (fls. 971):



    “[...]



    No que concerne à dosimetria da pena, não comporta reparo.



    As penas-base foram, adequadamente, majoradas em 1/4 (um quarto), considerados os antecedentes criminais ostentados pelo apelante (fls. 855/856), bem como as concretas circunstâncias do caso em tela, que importou na sonegação de vultuosa quantia.



    A seguir, as penas foram aumentadas em 1/6 (um sexto) pela reincidência, devidamente demonstrada nos autos (fls. 856/858).



    O regime prisional fixado para início do cumprimento da pena privativa de liberdade, o semiaberto, apresenta-se como compatível com as concretas circunstâncias do caso em tela e com a condição pessoal do apelante, que ostenta antecedentes e é reincidente. 



    Importa anotar, finalmente, que o apelante, reincidente, não faz jus a qualquer espécie de benefício.



    Face ao exposto, meu voto nega provimento ao recurso.”



    Como se pode claramente constatar, o acórdão impugnado apurou de forma detalhada os autos e concluiu pela configuração do delito imputado ao recorrente, se reportando, para tanto, a elementos concretos, mormente àqueles documentais, os quais evidenciam a sonegação de ICMS por parte do increpado, inclusive com a presença do elemento subjetivo.



    Neste azo, modificar o entendimento alcançado pela Corte a quo esbarra, impreterivelmente, na Súmula n. 7 desta Corte Cidadã.



    [...]



    Nada obstante, embora tenha a dosimetria sido aplicada de forma hígida em sua primeira etapa, encontrando lastro, inclusive, na jurisprudência deste Tribunal Superior, entendo que se equivocou a decisão colegiada ao chancelar o cálculo referente à segunda fase do cálculo, uma vez que, da leitura atenta da certidão de antecedentes do recorrente (fls. 854), se constata a ausência de condenações não atingidas pelo período depurador. Quero dizer: as anotações ali constantes, embora numerosas, fazem referência apenas a fatos ocorridos há mais de 05 (cinco) anos quando em cotejo com as datas dos fatos apurados nestes autos (2014 e 2015).



    Deste modo, de acordo com a jurisprudência dominante deste Tribunal Superior sobre a matéria, deve ser decotada a circunstância agravante do art. 61, I, do Código Penal.



    [...]



    Passo, portanto, à reforma da dosimetria.



    Inalterada a pena-base, e inexistindo outras agravantes ou atenuantes, assim como causas de diminuição ou aumento, estabeleço a pena final em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa.



    Por derradeiro, mantém-se inalterado o regime inicial para cumprimento de pena, uma vez que “II - A jurisprudência desta Corte Superior se consolidou no sentido de que a presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis legitima o agravamento do regime prisional inicial, mesmo em se tratando de maus antecedentes reconhecido em face de anotações criminais atingidas pelo período depurador de 5 (cinco) anos.” (AgRg no REsp n. 2.053.104/SP, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/6/2023, DJe de 16/6/2023.).



    Deste modo, procede parcialmente o recurso interposto.



    Ante o exposto, com fundamento no art. 255, § 4º, II e III, do Regimento Interno do STJ, dou parcial provimento ao recurso especial, tão somente para decotar a agravante referente à reincidência da dosimetria da pena e fixar a pena final do recorrente em 2 (dois) anos e 6 (seis) meses de reclusão, além de 12 (doze) dias-multa (doc. 6 — grifei).



    Ao final, busca-se:



    I) a concessão de liminar para suspender os efeitos do cumprimento da pena dos autos nº 1506789-95.2019.8.26.0576 até o julgamento de mérito deste habeas corpus.



    II) a concessão da ordem para que seja concedido a substituição da pena privativa de liberdade em penas restritivas de direito, diante do preenchimento dos requisitos legais pelo Paciente, bem como pela ausência de fundamentação para negar a substituição.



    III) Subsidiariamente, caso não seja conhecido o habeas corpus, seja a ordem concedida de ofício, diante da manifesta ilegalidade (CRFB/88, art. 5.º, LXVIII; CPP, art. 654, § 2.º).



    IV) Sejam requisitadas as informações de estilo, caso V. Ex.ª entenda necessário.



    V) Por fim, na eventual hipótese de manter o cumprimento da pena, que seja determinado o cumprimento em regime aberto (doc. 1, p. 12). 



    É o relatório. Decido.



    O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal — STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    Assim, no caso, a ausência da análise dos fundamentos constantes do ato coator por órgão colegiado de Tribunal Superior impede o prosseguimento deste writ. Nesse sentido:



    AGRAVO REGIMENTAL. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. INVIABILIDADE. INEXISTÊNCIA DE TERATOLOGIA, FLAGRANTE ILEGALIDADE OU ABUSO DE PODER. RECURSO IMPROVIDO.



    I – O art. 102, I, i, da Constituição Federal estabelece que a competência do Supremo Tribunal Federal - STF para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância.



    II – A não interposição de agravo regimental no Superior Tribunal de Justiça ou a ausência da análise da decisão monocrática pelo Colegiado daquela Corte impedem o conhecimento do habeas corpus pelo Supremo Tribunal Federal, pois, do contrário, permitiria ao jurisdicionado a escolha do Tribunal para conhecer e julgar a sua causa, o que configuraria evidente abuso do direito de recorrer. Precedentes.



    III – Ausência de teratologia, flagrante ilegalidade ou abuso de poder que possa abrandar a impossibilidade de superação do óbice aqui reconhecido, a permitir a análise das questões trazidas neste habeas corpus.



    IV – Agravo regimental improvido (HC 235.104 AgR/GO, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 14/12/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. IMPETRAÇÃO VOLTADA CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DE TRIBUNAL SUPERIOR. IMPOSSIBILIDADE DE SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. INEXISTÊNCIA DE ILEGALIDADE. PRECEDENTES.



    1. Incidência de óbice ao conhecimento da ordem impetrada neste SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, uma vez que se impugna decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça (HC 219.841-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 6/10/2022; HC 219.672-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 6/10/2022; HC 216.953-AgR, Rel. Min. DIAS TOFFOLI, Primeira Turma, DJe de 29/9/2022; HC 217.751-AgR, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Primeira Turma, DJe de 27/9/2022; HC 208.035-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 21/9/2022; RHC 213.550-AgR, Rel. Min. ANDRÉ MENDONÇA, Segunda Turma, DJe de 1º/9/2022; HC 216.979-AgR, Rel. Min. GILMAR MENDES, Segunda Turma, DJe de 25/8/2022; HC 216.955-AgR, Rel. Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 25/8/2022; HC 217.067-AgR, Rel. Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 24/8/2022; RHC 214.783-AgR, Rel. Min. NUNES MARQUES, Segunda Turma, DJe de 4/8/2022).



    2. O exaurimento da instância recorrida é, como regra, pressuposto para ensejar a competência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, conforme vem sendo reiteradamente proclamado por esta CORTE (HC 211.364-AgR, Rel. Min. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe de 24/8/2022; HC 172.384, Rel. Min. MARCO AURÉLIO, Rel. p/ Acórdão Min. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 10/2/2021; HC 180.895-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, DJe de 18/6/2020; HC 262.350, Rel. p/ Acórdão: Min. ROSA WEBER, Primeira Turma, DJe de 30/8/2019).



    3. Inexistência de teratologia ou caso excepcional caracterizadores de flagrante constrangimento ilegal.



    4. Agravo Regimental a que se nega provimento (HC 228.736 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 27/6/2023).



    Além disso, nos autos do HC 254.548/SP, também impetrado em favor do paciente nesta Suprema Corte, verifica-se que os embargos de declaração opostos à decisão ora impugnada foram rejeitados; em seguida, o recurso extraordinário interposto não foi admitido; e, por fim, a condenação transitou em julgado em 20/3/2025.



    Com efeito, o Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não é o caso dos autos.



    Com essa compreensão:



    AGRAVO REGIMENTAL. PACIENTE CONDENADO PELA PRÁTICA DOS CRIMES DE COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO E DE ESTUPRO DE VULNERÁVEL. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS PARA A CONDENAÇÃO. CONDENAÇÃO QUE TERIA SE BASEADO EM DEPOIMENTO FALSO. REVISÃO CRIMINAL JULGADA IMPROCEDENTE NA ORIGEM. HABEAS CORPUS IMPETRADO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA DE MINISTRO DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA — STJ. SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA. SUCEDÂNEO DE REVISÃO CRIMINAL. IMPOSSIBILIDADE NO CASO. AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



    I. Caso em exame



    1. Paciente condenado à pena de 9 anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática dos crimes de coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal — CP) e de estupro de vulnerável (art. 217-A do CP), em concurso material (art. 69 do CP). A condenação transitou em julgado em 16/4/2024.



    II. Questão em discussão



    2. Saber se é possível a análise, pelo Supremo Tribunal Federal — STF, das questões trazidas neste habeas corpus.



    III. Razões de decidir



    3. O art. 102, I, i, da Constituição Federal prescreve que a competência do Supremo Tribunal Federal para processar e julgar originariamente a ação constitucional do habeas corpus será inaugurada quando o coator for Tribunal Superior ou quando o coator ou o paciente for autoridade ou funcionário cujos atos estejam sujeitos diretamente à jurisdição do STF, ou se trate de crime sujeito à mesma jurisdição em uma única instância. No caso, este habeas corpus foi impetrado contra decisão monocrática de Ministro do Superior Tribunal de Justiça.



    4. O Supremo Tribunal Federal admite impetração de habeas corpus como sucedâneo de revisão criminal apenas nas hipóteses excepcionais de manifesta ilegalidade ou teratologia, o que não se verifica no caso.



    IV. Dispositivo



    5. Agravo regimental ao qual se nega provimento (HC 252.112 AgR/SC, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 10/3/2025).



    Ainda: HC 232.304/SP, da minha relatoria, DJe 16/10/2023; HC 227.171/RO, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 21/8/2023; HC 226.627/SP, Rel. Min. Cármen Lúcia, DJe 17/5/2023; HC 213.136 AgR/SP, Rel. Min. André Mendonça, DJe 2/9/2022; HC 193.112 AgR/SP, Rel. Min. Edson Fachin, DJe 4/3/2021; RHC 146.497 AgR/MG, Rel. Min. Rosa Weber, DJe 7/12/2020; HC 140.228/SP, Redator do acórdão Min. Alexandre de Moraes, DJe 16/12/2020; HC 128.588 AgR/SP, Redator do acórdão Min. Luís Roberto Barroso, DJe 22/11/2019; e RHC 135.548 AgR/MS, Rel. Min. Luiz Fux, DJe 11/5/2017.



    A despeito de não ser possível ao Supremo Tribunal Federal analisar a matéria per saltum, em razão dos óbices acima mencionados, poderá a defesa formular o pedido de substituição da pena privativa de liberdade por sanções restritivas de direitos diretamente ao juízo da execução competente, nos termos do art. 66, V, c, da Lei de Execução Penal (Lei n. 7.210/1984).



    Posto isso, nego seguimento a este habeas corpus (art. 21, § 1°, do Regimento Interno do STF).



    Publique-se.



    Brasília, 5 de novembro de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator